Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRAZO RECURSAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. TROCA DE CHIP. ACESSO FRAUDULENTO À CONTA DE USUÁRIA DO INSTAGRAM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S/A, em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Em suas razões, argumenta que não houve intimação do patrono expressamente por ela indicado, o que acarreta nulidade na intimação e enseja a reabertura do prazo conferido no ID 36719133. Aduz que há contradição no acórdão questionado, porquanto houve reconhecimento da culpa exclusiva da autora e manutenção da responsabilidade da embargante.

II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensa preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39355403).

III. A Lei no 11.419/2006, em seu art. 5o, dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. No mesmo sentido, a Portaria GPR no 239/2019 deste E. TJDFT estabelece que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, considerando-se aperfeiçoada a intimação, com o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Portanto, é inviável o comportamento contraditório da parte, consistente em aderir ao sistema de parceria eletrônica e simplesmente arguir a invalidade de atos processuais pela falta de disponibilização no DJe para conhecimento e exercício do direito de defesa. Assim, não há erro material quanto à intempestividade do recurso inominado.

IV. Quanto à alegação de contradição no acórdão embargado, esta não prospera. Com efeito, ficou comprovado que a ação de estelionatários somente ocorreu pelo repasse indevido, por parte da embargante, do chip da usuária originária para terceiro criminoso, possibilitando a invasão de aplicativos de trocas de mensagens e também acesso a informações privativas. Isso, por si só, configura a falha na prestação dos serviços de telefonia celular e demonstra o nexo de causalidade, uma vez que a fragilidade da segurança da empresa, no caso, permitiu a ação de criminosos que passaram a utilizar a linha telefônica da colega da autora, viabilizando o acesso aos seus aplicativos e dados pessoais para efetuar a venda fraudulenta. Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora, visto que a falha operacional da parte embargante foi determinante para o êxito da fraude, além de ser inerente à falta de segurança na prestação do serviço pela requerida. Em reforço, vale ressaltar que a excludente apta a romper o nexo causal é aquela unicamente originária por fato provocado pelo consumidor ou terceiro, o que não ocorre na hipótese.

VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.